Tribunal: STF
Processo: Rcl 7757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À DECISÃO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395.
1. A competência para 
   julgar controvérsia entre o Poder Público e servidor que lhe seja 
   vinculado por uma relação estatutária, ou jurídico-administrativa,
   é da Justiça comum. Precedente: Rcl 4.489-AgR, da relatoria da 
   ministra Cármen Lúcia.
2. Agravo a que se nega provimento.